Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700208-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: FLAVIA MARIA WANDERLEY TRINDADE, IVANILDO DE LIMA TRINDADE, VINICIUS WANDERLEY TRINDADE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BB Leasing S/A Arrendamento Mercantil pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, declarando já ter sido realizada preteritamente a diligência pelo sistema INFOJUD, bem assim que a parte agravante não trouxe prova de modificação da situação econômica dos agravados, indeferiu a reiteração da pesquisa solicitada. Em suas razões, o recorrente sustenta ter diligenciado em busca de bens penhoráveis em poder dos agravados. No entanto, as medidas, tentadas, restaram infrutíferas. Aduz ter transcorrido mais de um ano da última pesquisa realizada no sistema, bem assim afirma que tal providência se revela hígida para encontrar bens em nome dos executados. Requer a concessão de tutela de urgência para deferir a medida postulada ao juízo singular e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se o provimento liminar. Em pedido sucessivo, postula que, ao menos, seja determinada a paralisação do feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Embora tenha sido determinada a remessa do feito executivo ao arquivo provisório, eis que não estão sendo encontrados bens penhoráveis em nome da devedora, a tutela postulada – de reiteração de diligência realizada há mais de um (1) ano – não demanda imediata atuação jurisdicional. Daí porque, embora provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, o agravo de instrumento venha a ser provido para deferir a medida postulada, indefiro a tutela de urgência. Passa-se ao exame do pleito sucessivo. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, diversos precedentes nesta egrégia Corte no mesmo sentido da tese recursal. Além disso, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, daí porque concedo efeito suspensivo ao presente agravo, determinando a paralisação do curso processual, na instância de origem, até o julgamento colegiado deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator